Tribunal: STM
Processo: 7000470-50.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido analisa-se, tão somente, se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas. Ademais, a contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a interna, e não a externa.
A fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão, na verdade, é uma virtude e em nada é incompatível com o Ordenamento Jurídico.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/10/2022 12:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369830540455&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000470-50.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRESENTE
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE
RECURSO, E DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/10/2022 12:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369830540455&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
1/16
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000470-50.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
MPM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO
DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido analisa-
se, tão somente, se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que,
a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas
rediscutir teses defensivas. Ademais, a contradição que autoriza a
oposição dos Embargos de Declaração é a interna, e não a externa.
A fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira
fundamentação. A concisão, na verdade, é uma virtude e em nada é
incompatível com o Ordenamento Jurídico.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a presente preliminar ministerial de
não conhecimento do presente recurso. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterados os termos do acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
2/16
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pela defesa constituída de HEBER FERREIRA DIAS, com o objetivo de sanar a
alegada omissão relativa às garantias insculpidas no art. 5º, caput, e inciso XXXVI,
da Constituição Federal de 1988
1, nos arts. 86, § 3º
2, e 87
3, ambos do CPM.
Também, intenta sanar contradição em relação à doutrina e à jurisprudência
pacificada nos Tribunais no tocante ao “cumprimento do prazo de prova” e ao
instituto da “preclusão lógica”. Alfim, objetiva afastar “eventual hipótese de
incidência da Súmula 282-STF
4, Súmula 07-STJ
5; por via de conseqüência,
quaisquer entendimento de revolvimento do conjunto fático probatório” (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000, evento 34, e evento 1 deste
feito).
O Acórdão embargado, constante do Recurso em Sentido Estrito nº
7000285-12.2022.7.00.0000, teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME
DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS.
ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não resta violado o princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora
se revistam do mesmo conteúdo, tiverem sido proferidas de forma individualizada e
discutem questões diversas nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos
de maneira autônoma nas suas respectivas Execuções. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM,
a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar a aplicação do art. 87 do CPM (extinção da pena)
quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - Recurso não provido. Decisão unânime.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
3/16
A Defesa opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, que se
encontra tempestivo (Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000,
evento 34).
Alega que o Acórdão recorrido foi omisso quanto às garantias
insculpidas no art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e
nos arts. 86, § 3º, e 87, ambos do CPM. Afirma que houve contrariedade em relação
à doutrina e à jurisprudência pacificada nos Tribunais. Ainda, prequestiona matéria
com o fito de levar o tema à Corte de Sobreposição.
Assim o Embargante requer, in verbis:
[...] Ex-positis, requer pela manifestação expressa dessa Colenda Corte Superior
Militar a cerca das garantias constitucionais e infraconstitucionais insculpidas no
inciso art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF/88 e art. 86, § 3º e art. 87 do Código
Penal Militar, cujo condão, sanar OMISSÃO quanto aos dispositos legais em
epígrafe e CONTRARIEDADE, em razão das lições doutrinárias e jurisprudência
pacificada nos Tribunais, de forma a ensejar o afastamento de eventual hipótese de
incidência da Súmula 282-STF, Súmula 07-STJ; por via de conseqüência, quaisquer
entendimento de revolvimento do conjunto fático probatório.
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos
autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM.
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por meio
do Parecer acostado ao evento 8, tendo opinado pelo não conhecimento do presente
recurso e, no mérito, pela rejeição, sob os argumentos a seguir dispostos, in verbis:
[...]
Os presentes Embargos são tempestivos, tendo em vista que a Petição foi
protocolada em 5/7/2022 (ou seja, durante as férias forenses em que o prazo não
corre) e o seu termo final dar-se-ia somente em 15/8/2022, considerando também o
tempo permitido pelo E-PROC sem que o prazo tenha início, até 10 dias (Evento
30).
Não devem ser conhecidos, no entanto.
Os presentes Embargos de Declaração, embora possuam similaridade com o
decidido no Recurso em Sentido Estrito nº 468-80.2022, entendeu essa Superior
Corte Castrense, ao não conhecer do Manifestação Preliminar desta Procuradoria-
Geral, que “(...) embora se revistam do mesmo conteúdo, tiverem sido proferidas de
forma individualizada e discutem questões diversas nos Recursos em Sentido Estrito
que foram interpostos de maneira autônoma nas suas respectivas Execuções”,
conforme destacado na Ementa supratranscrita.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
4/16
O Recurso, no entanto, não atende qualquer dos requisitos do artigo 125 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, bem como dos incisos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Verifica-se que a questão suscitada de que está extinta a punibilidade face ao
“cumprimento do prazo de prova” e “preclusão lógica” foram expressamente
enfrentadas pelo Tribunal, ao contrário do que quer fazer crer a esforçada Defesa,
leia-se na Ementa acima, onde grifamos:
(...)
Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou
omissão no Acórdão reprochado, pois, conforme entendimento do E. STF trazido na
citada Decisão (HC 90.333/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007
e HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009), além de
precedentes dessa Superior Corte Castrense também colacionados.
Logo, com a condenação irrecorrível na nova ação, o “sursis” foi revogado na
forma do artigo 79 e 86, I, ambos do CPM, esfumaçando os alegados
“cumprimento do prazo de prova”, “trânsito em julgado”, “preclusão lógica” e o
suposto “excesso de execução”.
Assim, à vista também do artigo 125 do RISTM, bem como dos incisos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não merecem ser conhecidos.
Ante o exposto, opina esta PGJM pelo não conhecimento dos presentes Embargos.
No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos, pela sua rejeição
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de seu
Parecer (evento 8).
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque a Defesa
pretende tratar de temas que já foram expressamente enfrentados pelo Tribunal.
Não há como acolher o pleito ministerial.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
5/16
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o
que somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021.
Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa que sejam aclaradas as omissões e as contradições
presentes, ao seu viso, no Acórdão hostilizado.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
6/16
O intento defensivo não comporta acolhida.
Prefacialmente, destaca-se que a contradição que autoriza a oposição
dos Embargos de Declaração é a interna, e não a externa. Assim, o pleito defensivo
de análise de "CONTRARIEDADE, em razão das lições doutrinárias e
jurisprudência pacificada nos Tribunais" (Evento 1) não merece guarida, por não
possuir amparo jurídico, conforme jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU).
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO SUSCITADA
PELO CUSTOS LEGIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUAISQUER
TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. I - Os
Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos
vícios de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, o que impõe ao
Embargante a demonstração da existência de defeito intrínseco ao próprio
Decisum. II - A contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal é aquela
de natureza interna, ou seja, estabelecida entre proposições constantes da
respectiva decisão recorrida e não aquela eventualmente configurada a partir da
discrepância entre o entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento
Jurídico. III - Vícios de contradição e julgamento extra petita não configurados. Ao
Ministério Público Militar, atuante na condição de Custos Legis, compete apontar
as nulidades de caráter absoluto observadas no decorrer do processo,
independentemente, da fase em que se encontra. IV - A competência dos Conselhos
de Justiça é de caráter absoluto para processar e julgar civil que ostentava a
condição de militar ao tempo do fato, pois se fixa ratione personae, natureza a qual
não varia em virtude da norma que a institui ser de ordem infraconstitucional.
Precedentes desta Corte. V - A atuação do Juízo Monocrático fere o direito do
Acusado ex-militar ao seu juiz natural, como disposto no art. 5º, LIII, da
Constituição da República de 1988, e acarreta nulidade absoluta ao procedimento
judicial. VI - A matéria não preclui, portanto, passível de conhecimento e
declaração pelo Tribunal até mesmo de ofício, conforme dicção do art. 500, inciso
I, c/c o art. 504, § único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VII
- Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos. Decisão por
maioria.
(Embargos de Declaração n.º 7000551-67.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
8/10/2020. Publicação: 15/10/2020). (Grifo nosso.)
Feita essa observação, destaca-se que esta Corte, ao analisar o Recurso
em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000, que deu origem a estes
Embargos, esmiuçou as razões pelas quais a suspensão e, posteriormente, a
revogação do sursis ocorreram, ponto que fulmina todas as teses defensivas tratadas
nas Razões destes Embargos.
Nesse sentido, veja-se o julgado, de 9/6/2022, desta Corte, cuja
relatoria competiu a este Relator:
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
7/16
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME
DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS.
ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não resta violado o princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora
se revistam do mesmo conteúdo, tiverem sido proferidas de forma individualizada e
discutem questões diversas nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos
de maneira autônoma nas suas respectivas Execuções. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM,
a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar a aplicação do art. 87 do CPM (extinção da pena)
quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - Recurso não provido. Decisão unânime.
Em seu arrazoado, o primeiro argumento defensivo circunscreve-se ao
fato de o Embargante ter cumprido o período de prova sem que houvesse a
revogação do sursis (Evento 1), em suas palavras:
[...] III – DOS FATOS
In casu, incontroverso que, o fato gerador da “prorrogação”, ou seja,
“prolongamento” do sursis no Processo Nº 7000130-26.2017.7.02.0002, foi a
instauração do Processo Nº 7000140-32.2018.7.02.0002. Nessa carreira, na
primeira Instância, consignado que o sursis teria seu termo final com a sentença
definitiva no Processo Nº 7000140-32.2018.7.02.0002, fato que ocorreu em
19/10/2021.
Destarte, em 26/10/2021 o Parquet manifestou nos seguintes termos:
“...De acordo com a certidão constante do evento n. 135, Héber Ferreira
Dias foi condenado em outro processo à pena de 4 anos, 6 meses e 21 dias de
reclusão pela prática do crime militar de estelionato, tendo a referida
decisão transitado em julgado em data de 19 de outubro de 2021. É de rigor,
portanto, a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena que lhe
fora concedida, nos termos do art. 86, inciso I, do Código Penal Militar, com
a consequente execução da respectiva pena privativa de liberdade. N. termos.
P. deferimento. São Paulo, 26 de outubro de 2021. ...”. (meu destaque e
grifo)
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
8/16
A essa assertiva, ciente o Parquet do trânsito em julgado no Processo 7000140-
32.2018.7.02.0002 e por via de conseqüência, em razão da própria inércia, forçoso
o reconhecimento da extinção da punibilidade. Fincado na própria assertiva
Ministerial, reconhecido o trânsito em julgado, incontroverso que cumprido o prazo
de prova, o pedido de revogação a sursis, a destempo, não logra amparo no
ordenamento Pátrio, pois, consumado o instituto da preclusão lógica.
[...]
Discorda-se do Embargante.
Acerca do ponto, transcreve-se breve excerto constante do Acórdão em
que se constata a devida clareza com que a questão foi tratada (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000, evento 29), in verbis:
[...]
Conforme já relatado, a Ação Penal Militar nº 185-11.2016.7.02.0202, que originou
a Execução Penal em questão, foi instaurada com a finalidade de apurar a
apresentação de documentos falsos, no ano de 2016, pelo Recorrente, para a
inscrição no Processo Seletivo do Estágio de Adaptação e Serviço para área de
Odontologia.
Após o devido processo legal, o Recorrente foi condenado pela prática do delito do
art. 315 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis pelo
período de 2 (dois) anos, in litteris:
"Em julgamento realizado no dia 09/08/2017, o CPJ-EX, por unanimidade de votos,
condenou o civil HÊBER FERREIRA DIAS, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
com fundamento no artigo 315, c/c os artigos 311 e 90, inciso IlI, letra "a", todos do
CPM. O CPJ-Ex decidiu ainda, por unanimidade de votos, conceder o direito ao
"sursis" pelo período de 02 (dois) anos (artigo 84 do CPM), desde que o condenado
aceite as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se as letras "a"
e "d", concedeu ainda o direito de recorrer em liberdade, no termos do artigo 527
do CPPM, bem como fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
imposta (artigo 33, parágrafo 20, letra "e", do Código penal Brasileiro), caso não
aceite ou não cumpra as condições impostas no benefício do "sursis". Em
16/08/2017 realizou-se a audiência de leitura e assinatura da r. sentença
condenatória, a qual transitou em julgado para a Defesa Constituída no dia
23/08/2017 e, no dia 29/08/2017 para o MPM."
Por ter sido agraciado com beneplácito do sursis, iniciou-se o período de prova de
2 (dois) anos em 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.
Ocorre que o Juízo da execução, em 21/3/2019, antes, portanto, do término
do sursis; prorrogou o período de prova do Executado até o trânsito em julgado
da Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002, referente ao crime de estelionato
(Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 135).
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
9/16
A Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, que originou a Execução
Penal nº 7000321-28.2021.7.02.0002, foi instaurada com a finalidade de apurar a
fraude consistente na implantação indevida, pelo Recorrente, de benefício de
pensão militar condicional em favor de JULIANA MIRELLE DA COSTA, e na
ordem de pagamento de valores atrasados do referido benefício, ambos efetuadas
em novembro de 2013.
Após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela
prática do delito do art. 251 do CPM, à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi mantida por este Tribunal, tendo o
processo, após diversos recursos interpostos pela Defesa, transitado em julgado em
19/10/2021.
Dessa forma, em 20/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou
o sursis concedido ao Acusado nos autos da Execução Penal nº 0000130-
26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao Juízo
de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP (Execução SEEU nº
0000130-26.2017.7.02.0202; arquivo 33.1).
Nesse conspecto, em que pese a argumentação defensiva, a decisão do magistrado
foi acertada, de modo que não assiste razão à Defesa.
O artigo 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e também
facultativa do sursis, senão vejamos:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido
imposta pena privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir
qualquer das obrigações constantes da sentença. (Grifamos.)
Da mesma forma, o Código de Processo Penal Militar também dispõe sobre o tema
em seu artigo 614, in verbis:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a
pena privativa da liberdade;
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
10/16
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar
considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade.
(Grifamos.)
Conforme se pode depreender, na legislação penal e processual castrense, a
condenação irrecorrível por crime doloso é causa ensejadora de revogação
obrigatória do sursis.
Assim, considerando a condenação superveniente do Recorrente pelo crime de
estelionato (art. 251, caput, do CPM), com trânsito em julgado, o caso ora em
análise se enquadra perfeitamente à hipótese do inciso I do artigo 86 do CPM.
Ademais, não há de falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não
houve expiração do prazo porque o sursis concedido não foi revogado, mas
prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do
CPPM, conforme abalizada doutrina
6, é automático e independeria de decisão
judicial nesse sentido.
Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo, ao revogar o
benefício do sursis outrora concedido.
É dizer, em outras palavras, que não se mostra demasiado perceber que o Acórdão
objurgado tratou da questão atinente a prorrogação do período de prova até o
trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº
7000140-
32.2018.7.02.0002. (Destaques nossos.)
Apenas para relembrar, o Embargante, em 9/8/2017, foi condenado
pela prática do delito do art. 315 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Por ter sido agraciado com o sursis, iniciou-se o período de prova de 2
(dois) anos em 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.
Conforme já citado no Acórdão recorrido, o Juízo da execução, em
21/3/2019, antes, portanto, do término do sursis, prorrogou o período de prova do
Executado até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002,
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
11/16
referente ao crime de estelionato, cuja Execução Penal ora se discute (Processo nº
0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 135; e Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002).
Nesse ponto, afasta-se completamente a jurisprudência trazida pelo
causídico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 6.533/PE, relator
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 18/12/1997, DJ de
16/2/1998, p. 131; e AgRg no REsp n. 1.468.840/RS, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
1º/2/2017), porquanto a notícia veio a conhecimento antes do término do prazo de
prova e, em seguida, o sursis foi prorrogado.
Assim, não há que se falar em trânsito em julgado ou preclusão lógica,
temas suscitados pela Defesa, que argumenta que houve trânsito em julgado da
Decisão que prorrogou o sursis.
Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, o art. 87 do CPM, foi
tratado no Acórdão recorrido, que demonstrou que o sursis foi prorrogado, e não
revogado, vejamos: "Ademais, não há de falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM,
porquanto não houve expiração do prazo porque o sursis concedido não foi
revogado, mas prorrogado".
Por último e, mais uma vez, como o fiz no Acórdão recorrido, ressalto
que a jurisprudência pátria entende que a prorrogação do sursis tem caráter
automático, o que contradiz as alegações defensivas de preclusão, razão pela qual se
mostra correta a aplicação do art. 86, § 3º, do CPM, a saber:
"[...] SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do
artigo 81 do Código Penal revela automaticidade no que dispõe que se considera
prorrogado o prazo da suspensão, até o julgamento definitivo, quando o
beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção. A regra
relativa à extinção da pena privativa de liberdade prevista no artigo 82 pressupõe
expiração do prazo e esta não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de
que cuida o referido § 2º."
(STF. HC 72147. Rel. Min. Marco Aurélio. 2ª Turma. Julgado em 16.4.1996. DJ de
24.5.1996).
"[...] Esta Corte tem firmado o entendimento no sentido de que o período de prova
do sursis fica automaticamente prorrogado quando o beneficiário está sendo
processado por outro crime ou contravenção, bem como que a superveniência de
sentença condenatória irrecorrível é o caso de revogação obrigatória do benefício,
mesmo quando ultrapassado o período de prova"
(STJ. HC 175.263/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Julgado em 3.12.2009).
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
12/16
"[...] 1. A prática de novo crime pelo beneficiário do "sursis" em meio ao prazo da
sua concessão resulta na automática prorrogação do benefício, independentemente
de qualquer declaração judicial a respeito. 2. No caso dos autos, a sursitária teve
como termo "a quo" do seu período de prova o dia 13/08/2001 e, por conseqüência,
o termo "ad quem" seria 12/08/2003. Entrementes, em 03.09.2001 e 28.08.2002,
instauraram-se contra a mesma, na Justiça Comum, dois novos processos
criminais, o que torna necessária a prorrogação do prazo do "sursis", conforme
vem assentado pela jurisprudência de nossos Tribunais. 3. Precedentes do STF, STJ
e TRF/1ª Região. 4. Recurso criminal conhecido e provido para cassar a decisão
que extinguiu a punibilidade da sentenciada, declarando-se, por conseguinte, a
prorrogação do prazo do "sursis" até o julgamento definitivo dos processos
criminais a que a mesma responde perante a Justiça Comum. 5. Decisão unânime."
(STM. RSE 2004.01.007141-0. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em
26.2.2004. Publicado em 30.3.2004).
"[...] Nada do que apontou o Recorrente tem o condão de invalidar o Decisum
recorrido, pois a previsão ínsita no art.86, § 3º, do CPM constitui regra cogente,
daí resultando que a prorrogação do sursis em casos que tais se dá
automaticamente, o que equivale a dizer que tanto ocorre independentemente de
qualquer manifestação do parquet ou mesmo do próprio Magistrado a seu respeito.
Como um dos processos instaurados em desfavor do Réu no curso do período de
prova encontra-se ainda pendente de solução, considera-se correto o conteúdo
meritório da Decisão hostilizada que estabeleceu a prorrogação do sursis até o seu
desfecho definitivo. Improvimento do Recurso. Decisão unânime."
(STM. RSE 0000046-62.2002.7.01.0401. Rel. Min. Renaldo Quintas Magioli.
Julgado em 3.12.2009. Publicado em 22.1.2010).
"[...] Se há nos autos notícia de causa de prorrogação ou revogação da suspensão
da pena antes do término do período de prova, essas ocorrerão automaticamente,
ou seja, independentemente de declaração judicial, ainda que a comunicação seja
tardia, mas desde que a decisão de extinção da pena não tenha transitado em
julgado. Recurso provido. Decisão Majoritária."
(STM. RSE 0000131-21.2011.7.02.0202. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 13.3.2012. Publicado em 19.4.2012).
Encerrada a discussão a respeito da prorrogação do sursis e da
inexistência de preclusão lógica ou trânsito em julgado, rememora-se que o
Embargante, em 18/12/2019, foi condenado pela prática do delito do art. 251 do
CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi
mantida por este Tribunal, tendo o processo, após diversos recursos interpostos pela
Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.
Assim, em 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, corretamente
revogou o sursis concedido ao Acusado nos autos da Execução Penal nº 0000130-
26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao Juízo de
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
13/16
Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1).
Nesse conspecto, a Jurisprudência desta Corte é sedimentada no
sentido da revogação obrigatória da suspensão condicional da pena quando o
beneficiário é condenado, por sentença transitada em julgado, na Justiça Militar,
conforme ementas a seguir, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO
IRRECORRÍVEL. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INCISO I DO ARTIGO 86 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. O comando normativo contido no inciso I
do artigo 86 do Estatuto Repressivo Castrense é claro e inequívoco no sentido de
que será operada a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena
quando o beneficiário é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar
ou na comum. A despeito de a condenação imposta ao Embargante pela Justiça
comum ter transitado em julgado anteriormente ao julgamento do Recurso de
Apelação, quando o Plenário desta Corte Castrense manteve a condenação do
então Acusado e concedeu o benefício do sursis, ainda assim, a Magistrada que
proferiu a Decisão objeto da irresignação destacou que a referida condenação pela
Justiça comum só veio ao conhecimento desta Justiça Especializada por ocasião do
Processo de Execução da Pena. Portanto, ainda que a fundamentação expendida no
voto divergente do Recurso em Sentido Estrito tenha destacado que haveria coisa
julgada material em relação à concessão do benefício, caso fosse conhecida a
condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum sequer seria o caso de
concessão do sursis, nos termos do inciso I do artigo 84 do Código Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
(STM. Embargos Infringentes e de nulidade n.º 7000135-65.2021.7.00.0000.
Relator: Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicação DJE: 17/8/2021).
(Grifamos.)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO
"SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL. I - A suspensão condicional da pena será
revogada se no curso do prazo o sursitário é condenado por sentença irrecorrível
na Justiça Militar ou na Comum, em razão de crime, ou de contravenção
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade -
inteligência do art. 86, I, do CPM. II - Constitui erro inescusável a Decisão que
manteve o "sursis", não obstante a condenação do sentenciado na Justiça
Comum à pena privativa de liberdade, no curso do prazo de cumprimento da
suspensão condicional da pena. III - Correição Parcial conhecida e deferida, por
decisão unânime.
(STM.
Correição
Parcial
nº
0000147-85.2010.7.03.0103.
Relator:
Min.
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Publicação DJE: 20/12/2010). (Grifamos.)
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
14/16
Ainda a respeito da revogação do sursis, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de
revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante o
período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Juízo
se dê em momento posterior ao termo final da suspensão, o que demonstra o atino
da Sentença que revogou o sursis ̧ quando este estava prorrogado até o trânsito em
julgado da Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, cuja Execução Penal
ora se discute, in litteris:
"Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após
esgotado o período de prova por descumprimento das condições antes do término.
Possibilidade. 4. Jurisprudência firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min.
Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada." (STF - HC 114.862/SP. Rel. Min.
Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013). "HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O
PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO
SEU
TÉRMINO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu
termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o
período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007).
"HABEAS
CORPUS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO
PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Suprema Corte já 'firmou entendimento no sentido de que o benefício da
suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova,
desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término
deste período' (HC 84.654/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2.
Tendo ocorrido o descumprimento das condições impostas, durante o período de
suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado
pelo juiz. 3. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009)
Apenas para relembrar, essa Superior Corte Castrense possui o
entendimento consolidado de que os Embargos de Declaração não devem ser
acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas, que já foram exaustivamente
tratadas no Acórdão recorrido.
Nesse tocante, observa-se sem qualquer omissão ou obscuridade o
Acórdão hostilizado, porquanto tratou, à suficiência, de todas as questões
controvertidas trazidas ao feito, muito embora haja jurisprudência tranquila no
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
15/16
sentido de desobrigar o Juízo de enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter
motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.
Com efeito, a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma
verdadeira fundamentação. A concisão, na verdade, é uma virtude e em nada é
incompatível com o Ordenamento Jurídico.
Por fim, é necessário afastar o último argumento defensivo, segundo o
qual:
[...] Ex-positis, requer pela manifestação expressa dessa Colenda Corte Superior
Militar a cerca das garantias constitucionais e infraconstitucionais insculpidas no
inciso art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF/88 e art. 86, § 3º e art. 87 do Código
Penal Militar, cujo condão, sanar OMISSÃO quanto aos dispositos legais em
epígrafe e CONTRARIEDADE, em razão das lições doutrinárias e jurisprudência
pacificada nos Tribunais, de forma a ensejar o afastamento de eventual hipótese
de incidência da Súmula 282-STF, Súmula 07-STJ; por via de conseqüência,
quaisquer entendimento de revolvimento do conjunto fático probatório. (Grifei).
Mais uma vez, não há como concordar com a Defesa.
Em relação a eventual prequestionamento, conforme bem disposto pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça Militar, a defesa suscita suposto
prequestionamento perante o art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal
de 1988, sem demonstrar de que forma específica tais dispositivos foram afrontados.
Nesse prisma, a toda evidência, a matéria sequer foi posta e discutida em seu mérito
na instância originariamente competente, e, muito menos em instância recursal, não
havendo que se falar em “causa decidida em única ou última instância”, nos termos
do art. 102, inciso III, da Carta Magna.
Assim, todos os argumentos defensivos delineados ao longo de suas
razões recursais foram devidamente debatidos por esta Corte, inclusive no tocante às
supostas ofensas de ordem constitucional.
Em todas as ocasiões, como devidamente demonstrado ao longo do
presente voto, o Colegiado se manifestou como requereu a Defesa, ou seja, de
maneira expressa, sempre esclarecendo a inexistência das alegadas agressões aos
preceitos constitucionais.
Como se observa, não se pode extrair da mera enumeração de
dispositivos constitucionais e legais, procedida pela Defesa, outros argumentos que
não aqueles já rebatidos ao longo do Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº
7000285-12.2022.7.00.0000, razão pela qual não se afigura a alegada omissão.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 12:05
:: 40001345498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
16/16
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
ministerial de não conhecimento do presente recurso, e de rejeitar os Embargos de
Declaração, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterados os
termos do Acórdão hostilizado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345498v27 e do código CRC 01aa5c75.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/10/2022, às 15:38:48
1. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada;
2. Revogação obrigatória da suspensão Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
§ 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação,
considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.
3. Extinção da pena Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
4. Súmula 282, do STJ. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada. Jurisprudência selecionada.
5. Súmula 7, do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
6. Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014.
7000470-50.2022.7.00.0000
40001345498 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR